Tribunal: TJES
Processo: 5016642-57.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2022-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5016642-57.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCIO AURELIO DA SILVA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. O AUTOR ADUZ, EM SÍNTESE, TER TIRADO SUA PRIMEIRA HABILITAÇÃO PERANTE A AUTARQUIA REQUERIDA, EM 06/12/2007, E OBTEVE SUA CNH DEFINITIVA, EM 09/01/2009. NARRA QUE, EM 28/01/2013, RENOVOU SUA HABILITAÇÃO NO DETRAN-RJ, COM VALIDADE ATÉ O DIA 24/01/2018. OCORRE QUE EM JANEIRO DE 2018 AO SOLICITAR MAIS UMA VEZ A RENOVAÇÃO DE SUA HABILITAÇÃO, O AUTOR FOI SURPREENDIDO COM A RETENÇÃO DE SUA CNH, SOB A INFORMAÇÃO DE QUE O DETRAN/ES HAVIA CANCELADO A PERMISSÃO DE DIRIGIR DO REQUERENTE. AFIRMA O REQUERENTE QUE NUNCA FOI NOTIFICADO DE SUPOSTA INFRAÇÃO DE TRÂNSITO E MUITO MENOS FOI NOTIFICAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CANCELAMENTO DE PERMISSÃO DE DIRIGIR INSTAURADO EM SEU DESFAVOR. TEVE QUE SE SUBMETER A NOVO PROCEDIMENTO DE HABILITAÇÃO PARA TIRAR NOVAMENTE SUA PERMISSÃO. A SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS PARA CONDENAR O REQUERIDO A PAGAR AO AUTOR A INDENIZAÇÃO DE R$382,73 (TREZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS) POR DANOS MATERIAIS E R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) EM DANOS MORAIS. RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR EM QUE PUGNA PELA PROCEDÊNCIA TOTAL DO PLEITO MATERIAL CONFORME PRETENDIDO NA INICIAL E A MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS ARBITRADOS.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
EM RELAÇÃO AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS ORA DESCRITAS NO RECURSO DO AUTOR, ENTENDO NÃO SEREM DEVIDAS E MANTENHO A FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA NESSES PONTOS:
“(...) Em relação aos serviços de autoescola (R$ 2.700,00) e exame de vista e psicotécnico (R$ 74,00), embora, a princípio, pudessem ser objeto de indenização, o autor não apresentou os respectivos comprovantes de pagamentos, descumprindo o artigo 373, I, do CPC, o que afasta sua pretensão. Com efeito, dos elementos acostados aos autos, não é possível identificar se o autor realmente efetuou o pagamento de tais despesas e qual valor teria sido pago. Ainda que o requerente tenha apresentado contrato com a autoescola com preenchimento manuscrito do suposto valor do serviço (id. 8602614), a ausência de apresentação do efetivo comprovante de pagamento afasta a pretensão indenizatória. Quanto ao pedido de ressarcimento dos valores supostamente pagos a título de honorários advocatícios para defesa do autor em recurso administrativo junto ao DETRAN/ES, entendo que tal pretensão não merece ser acolhida, haja vista que o próprio contrato de honorários advocatícios é apócrifo, não sendo apresentado também o comprovante do suposto pagamento. Ademais, a contratação de advogado para atuação em procedimento administrativo é uma faculdade da parte, inexistindo obrigatoriedade de representação por advogado na esfera administrativa.”
NÃO HOUVE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DE TAIS DESPESAS, ASSIM, NÃO RESTOU PROVADO O EFETIVO PREJUÍZO.

NESSE SENTIDO, ESCORREITA A SENTENÇA.

JÁ EM RELAÇÃO A MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS, É NOTÓRIO QUE

O AUTOR AMARGOU POR LONGO PERÍODO SEM A RESOLUÇÃO DOS PROBLEMAS EM RELAÇÃO A HABILITAÇÃO POR FALHA DOS SERVIÇOS DO DEMANDADO. ESSA SITUAÇÃO ULTRAPASSOU A BARREIRA DO ACEITÁVEL.

CABÍVEL O PLEITO DE MAJORAÇÃO DO DANOS MORAIS. ENTENDO QUE DEVEM SER OBSERVADOS OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO
QUANTUM.
SENTENÇA REFORMADA PARA MAJORAR O DANO MORAL AO PATAMAR DE R$7.000,00 (SETE MIL REAIS), COM MANUTENÇÃO DOS DEMAIS ASPECTOS DA SENTENÇA
, EM ATENÇÃO ÀS ESPECIFICIDADES DO CASO E EXTENSÃO DO DANO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS
.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.